Tribunal: STF
Processo: ACO 1567
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-17
Data de publicação: 2016-08-17

Ementa:
EMENTA



    Ação cível originária. Conflito de atribuição. Decisão monocrática pela atribuição do Ministério Público estadual. Agravo regimental. Julgamento iniciado. Pedido de Vista. Entendimento superveniente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal no sentido da incompetência da Corte para apreciar conflitos de atribuição entre ministérios públicos (ACO 924/PR, ACO 1394/RN, Pet 4706/DF e Pet 4863/RN). Atribuição definida ao PGR. Autos devolvidos ao relator para julgamento de embargos de declaração em agravo regimental interposto contra decisão de inadmissão da CVM como assistente simples. Questão de ordem resolvida no sentido do não conhecimento da ação, com a remessa dos autos ao PGR, ficando prejudicados os embargos de declaração e o agravo regimental.